Tribunal: TJSP
Processo: 1522442-17.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo.
1. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pela apreensão da res furtiva na posse direta dos acusados em contexto de flagrante delito. Depoimento do policial militar. Confissão dos acusados.
2. Pleito visando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Bens subtraídos avaliados em trezentos e quinze reais.

Ementa:
Apelação. Furto qualificado. Recurso defensivo.
1. Materialidade e autoria delitiva comprovadas pela apreensão da res furtiva na posse direta dos acusados em contexto de flagrante delito. Depoimento do policial militar. Confissão dos acusados.
2. Pleito visando o reconhecimento do princípio da insignificância. Impossibilidade. Bens subtraídos avaliados em trezentos e quinze reais. Reincidência. Hipótese de reiteração delitiva. Precedentes do STJ e do TJSP. Furto famélico não comprovado. Quantidade exagerada de mercadorias subtraídas.
3. Dosimetria. Maus antecedentes comprovados. Penas extintas em data recente e que podem ser valoradas negativamente a título de antecedentes criminais. Reincidência comprovada e corretamente compensada com a confissão espontânea.
4. Regime semiaberto corretamente fixado. Pena estabelecida abaixo de 4 anos e acusado reincidente. Impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Substituição que não se revela socialmente recomendada.
5. Recurso improvido.